Tribunal: TJMT
Processo: 1006627-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO ATUAL LOCATÁRIO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA NO PERÍODO EM QUE A RECLAMADA UTILIZOU COMO PARÂMETRO PARA O CALCULO DA FATURA EVENTUAL – DESVANTAGEM EXAGERADA E ABUSIVA EM FACE DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006627-16.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS - CPF: 161.705.391-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MATHEUS VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 060.946.811-18 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Relator: dou provimento ao recurso Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes 1o vogal: Peço vênia ao douto Relator para negar provimento ao recurso. Dr. Sebastião de Arruda Almeida 2o vogal: Acompanho o voto do Relator

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021